Tribunal: STF
Processo: HC 204918
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Iverson de Souza Araújo.
    O impetrante, um estudante de direito sem qualquer vínculo com o paciente, pretende a revogação da prisão preventiva.
    Decido.
    De pronto, verifico que o impetrante não juntou qualquer documento, tampouco a cópia da decisão judicial que corrobore as alegações deduzidas de flagrante ilegalidade do decreto prisional.
    A esse respeito, a regra do art. 192, §3º, do RISTF, prevê que “não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido.
    Nesse ponto, menciono os seguintes precedentes: HC 84.056/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 2.8.2004; HC 89.805/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 31.10.2006; HC 111.788/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 3.2.2012; HC 145.751/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.8.2017; e HC 148.958/DF, de minha relatoria, DJe 23.10.2017.
    Com efeito, inexistem elementos hábeis a indicar a concordância do paciente em relação à impetração articulada, sobretudo porque possui advogado constituído, a quem poderia requerer a impetração do presente writ. 
    Ademais, o ajuizamento desautorizado de habeas corpus em favor de paciente que possui advogado constituído pode ensejar prejuízos irreparáveis a seu direito de defesa, com a preclusão de matérias processuais e substanciais deduzidas em outras instâncias ou que seriam levadas ao conhecimento desta Corte em um momento posterior. 
    Anote-se ainda que o feito, na origem, tramita em segredo de justiça. Destarte, autorizar a presente impetração, com solicitação de informação às instâncias ordinárias, acabaria por relativizar o segredo de justiça imposto ao processo e permitir que o ora impetrante a ele tivesse acesso sem, no entanto, possuir qualquer relação com as partes.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente